Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROCESSOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E AÇÃO DE COBRANÇA COM CUMPRIMENTO DO CONTRATO. DUAS APELAÇÕES INTERPOSTAS EM CADA PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADA E REJEITADA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO NA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE UMA LANCHA. VÍCIO NO BEM MÓVEL. REPAROS EFETUADOS. REPAROS REALIZADOS PELO COMPRADOR SEM ANUÊNCIA DO VENDENDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMBRANÇA DE TAIS VALORES. PAGAMENTO DE PARTE DO CONSERTO REALIZADO PELO VENDEDOR EM ACORDO COM O COMPRADOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO ADQUIRENTE EM PERMANECER NO NEGÓCIO JURÍDICO. SUSTAÇÃO DOS CHEQUES PELO COMPRADOR APÓS O VÍCIO NO PRODUTO. REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA APÓS A MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO SUSPENSO. PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALUGUEIS REFERENTES AO LOCAL DE ESTADIA DA LANCHA. COMPROVAÇÃO DE NÃO TRADIÇÃO DO BEM. ÔNUS DO VENDEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE RÉUS EM UMA MESMA AÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ARTIGO 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.Segundo o princípio da unirecorribilidade, também chamado de princípio da singularidade ou da unicidade, para cada decisão judicial é somente cabível um recurso, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de recursos contra o mesmo ato judicial. Assim, constatado que houve sentença una proferida, nos dois processos conexos, e que um dos apelantes interpôs dois recursos de apelação, contra a mesma sentença, apenas a primeira apelação apresentada deve ser conhecida.

2. O indeferimento de prova formulada pela parte, por si só, não enseja cerceamento de defesa, porquanto, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC/2015, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade ou não de proceder à dilação probatória mais extensa, inclusive por ser o destinatário da prova, sabendo, portanto, quais provas são suficientes para a formação do seu livre convencimento. 2.1. A tese de cerceamento de defesa formulada pelo apelante não pode prevalecer, pois a mera menção de eventual necessidade de perícia técnica, na sua inicial, não implica em dizer que a referida pretensão, formulada de maneira genérica, deve ser atendida. Assim, verificado que as provas já colacionadas aos autos se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia, prescindido, de outros meios de prova, a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é medida que se impõe.

3. Como é sabido, a tutela de urgência buscada na sede recursal deve estar atrelada a uma situação de risco que torne ineficaz o provimento judicial de mérito buscado na demanda, sendo necessário o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.1. No caso em questão, além de não estarem presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, verifica-se que o apelante busca, nesse momento, por via transversa, o efeito imediato da sentença, deixando evidente, inclusive em suas razões, que objetiva o cumprimento de sentença, ainda que pendente o julgamento das apelações interpostas. Pedido indeferido.

4. Caso concreto em que foi firmado contrato de compra e venda de um bem móvel (lancha), que apresentou defeitos antes da entrega do bem ao adquirente, tendo havido reparos e consertos realizados pelo comprador e pelo vendedor.

5. Nos termos do art. 1.226, do Código Civil, os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico. Inteligência do parágrafo único, do art. 1.267, do CC.

6. O conjunto probatório colacionado aos autos demonstra que a embarcação objeto do contrato não foi entregue ao comprador, não sendo possível atestar que houve a tradição do bem. Assim, incide o princípio da “res perit domino”; ou seja, a coisa perece para o dono, que, diante da ausência de tradição, ainda tem como proprietário o vendedor, devendo esse assumir com as despesas referentes à Marina Premium (local onde a lancha se encontra guardada).

7. O pedido de rescisão contratual formulado adquirente não pode ser acolhido, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que o comprador não refutou a coisa quando percebeu o defeito, mas, sim, manifestou vontade na manutenção do negócio jurídico, dando como satisfatórios os reparos realizados na lancha.

8. Constatado que o magistrado de origem considerou suspenso o contrato avençado entre as partes, enquanto a controvérsia estava sendo discutida perante o Poder Judiciário e, por tal razão, alterou a data de vencimento dos valores a serem pagos pelo comprador (vencimento futuro), pois determinou que houvesse, por parte do adquirente, a regularização dos cheques e parcelamento da dívida, no prazo de 10 (dez) dias, a partir do recebimento da lancha, não há que se falar em incidência de juros e correção monetária sobre os valores a serem pagos, porquanto não restou configurada a sua mora na sentença.

9. A pretensão do comprador em obter a complementação dos valores despendidos nos serviços e peças realizadas no bem não podem ser impostas ao vendedor, pois tais gastos foram feitos sem o consentimento expresso desse.

10. Nos termos do art. 326, do CPC, o pedido sucessivo e posterior somente será analisado se o anterior não for acolhido, justamente por serem pretensões interdependentes. Assim, o acolhimento de pedido sucessivo implica na procedência parcial do pedido, o que atrai a fixação da sucumbência recíproca entre as partes, exatamente como fixado na sentença. Jurisprudência desta eg. Corte.

11. O entendimento desta eg. Corte, nos casos em que há pluralidade de vencedores, em uma mesma ação, é de que o magistrado deve ficar adstrito aos percentuais de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), previsto no art. 85, § 2o do CPC. Deve-se, assim, readequar a verba sucumbencial fixada na sentença para atender ao disposto previsto na norma.

12. Recurso do réu não conhecido nos autos do Processo n. 0715730-27.2017.8.07.0007. Preliminar de desentranhamento de documentos prejudicada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Pedido de tutela de urgência indeferido. Recurso das partes parcialmente provido.